Tribunal: TJBA
Processo: 0501904-55.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501904-55.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NILZA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISRAEL MIRANDA SOARES JUNIOR, ELIANE AQUINO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora contratada temporariamente sem observância das exigências legais, ao recebimento de verbas trabalhistas.

2. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, uma vez que o juiz possui poderes instrutórios e a prova documental já era suficiente para o julgamento do mérito (art. 370, p.u., CPC).

3. No mérito, restou comprovado o vínculo obrigacional e a ausência de pagamento de verbas trabalhistas devidas, como férias e décimo terceiro proporcional.

4. Aplica-se a jurisprudência do STF (Tema 551), que assegura tais verbas em caso de desvirtuamento da contratação temporária. O ônus da prova quanto ao adimplemento é da Administração (art. 373, II, CPC).

5. A atualização do débito segue os parâmetros fixados pela EC nº 113/2021 (SELIC como índice único de correção e juros).

6. Manteve-se a sentença por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ano da decisão:
2025

Súmulas e precedentes utilizados:
STF, Tema 551; Tema 612; Tema 916; RE 1.066.677; EC nº 113/2021; CPC, arts. 370, p.u. e 373, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0501904-55.2017.8.05.0141,
em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ITAGI e, Apelada, MARIA NILZA SILVA OLIVEIRA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor